Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA. REQUISITO ESSENCIAL. AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação monitória deve ser instruída com prova escrita apta a demonstrar o direito do postulante, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual não deve fundamentar-se em cheque que carece de assinatura válida do emitente, haja vista tratar-se de requisito essencial que não pode ser dispensado com base nos princípios cambiários, em consonância com os arts. 1o, VI, e 2o da Lei n. 7.357/1985.
2. Incumbe ao credor comprovar a autenticidade da assinatura aposta no cheque, contudo, no caso concreto, a parte credora não se desincumbiu desse encargo, nos termos do art. 429, II, do CPC, aplicável à hipótese por simetria.
3. Logo, a inexistência de comprovação da autenticidade da assinatura do cheque inviabiliza a sua cobrança por meio de ação monitória e, por isso, não há que se falar na condenação da apelada ao pagamento do valor representado na aludida cártula (Acórdão 1028790, 20140110101416APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017. Pág.: 437/447).
4. Recurso conhecido e desprovido.